Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709515-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL AGRAVADO: AMANDA CRISTINA MUNDIM CORTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Helisson de Jesus Pelegrini Gentil contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0706316-47.2022.8.07.0001, fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte devedora. Nas razões recursais, requer, inicialmente, a concessão de justiça gratuita. Afirma que está passando por dificuldades financeiras e não tem condições de pagar as despesas processuais sem sacrificar o próprio sustento, conforme a declaração anexa. Aduz que suas contas bancárias estão bloqueadas, de modo que não tem como arcar com as despesas processuais. Informa que não apresentou declaração de imposto de renda no ano calendário 2024, pois não auferiu rendimentos no exercício anterior. Ao final, requer que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Decido. O Agravante pede gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. O Agravante não tem razão. De logo, ressalto que o ora Agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça nos autos de referência. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, pelas razões declinadas na decisão proferida na Apelação 0727321-28.2022.8.07.0001), na qual é parte. Ainda ressalto que para obter o benefício, a parte deve demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Não obstante os extratos bancários colacionados aos autos apontarem saldos negativos, não são contemporâneos ao pedido de gratuidade de justiça e se referem às contas empresariais (Ids. 69817137 e 69817144), ao passo que o Agravante requer a concessão de gratuidade é executado como pessoa física, por ter sido condenação a pagar indenização por danos morais e materiais. Ressalto que até mesmo a declaração de hipossuficiência juntada aos presentes autos está em nome da pessoa jurídica (Id. 69817137). Ademais, o Agravante alega nas razões recursais que a empresa Smart Bens Incorporações e Construções Ltda., cuja penhora de cotas foi determinada na r. decisão agravada, possui capital social declarado de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), o que faz presumir que ostenta condições de pagar as custas processuais, de módico valor. Observo, ainda, que o Agravante somente juntou aos autos print da tela de consulta à restituição do imposto de renda do exercício de 2024 com a mensagem de que não há informação a respeito (Id. 69817145), o que não para comprovar a ausência de patrimônio ou rendimentos. Além disso, o Agravante não comprovou que tem despesas que o impedem de arcar com o pagamento das custas deste recurso, de módico valor, o que afasta a pretensão de ser beneficiado com justiça gratuita. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 3. Preliminar de não concessão do benefício da gratuidade da justiça suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1706960, 07399321620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de Gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da Gratuidade de Justiça é medida acertada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705926, 07015744520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CABÍVEL. NÃO INTERPOSTO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, cabe ao autor cumprir a emenda à inicial determinada pelo magistrado a quo, recolhendo as custas processuais, ou caso discorde, interpor o recurso cabível, sob pena de ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1705017, 07066472920228070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intime-se o Agravante para apresentar o comprovante de recolhimento do preparo do Agravo de Instrumento, em 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora